Tribunal: TJSP
Processo: 1501401-12.2019.8.26.0319
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Embargos de declaração. Art. 1.022 do NCPC. Inexistência de qualquer vício autorizador do manejo do instrumento aclaratório. Outrossim, a fundamentação do acórdão foi exaustiva e exauriente e expôs as correlatas conclusões da decisão à luz dos dispositivos e princípios ao caso aplicáveis. Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam, ainda que para fins de prequestionamento, à

Ementa:
Embargos de declaração. Art. 1.022 do NCPC. Inexistência de qualquer vício autorizador do manejo do instrumento aclaratório. Outrossim, a fundamentação do acórdão foi exaustiva e exauriente e expôs as correlatas conclusões da decisão à luz dos dispositivos e princípios ao caso aplicáveis. Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam, ainda que para fins de prequestionamento, à rediscussão da lide e ao revolvimento de matérias já apreciadas e enfrentadas pelo decisum embargado, em razão do descontentamento com o resultado do provimento jurisdicional ou parte deste. Rejeitam-se-os.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1501401-12.2019.8.26.0319/50000, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA, é embargado FIBRARESIST
CELULOSE ECO FRIENDLY LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1501401-12.2019.8.26.0319/50000 -Voto no 32819
2
Voto no 32819
Comarca: Lençóis Paulista
Embargante:
Embargado:
Município
de
Lençóis
Paulista
(exequente/apelado)
Fibraresist Ltda. (executada/apelada)
Ementa: Embargos de declaração. Art. 1.022 do NCPC.
Inexistência de qualquer vício autorizador do manejo do
instrumento aclaratório. Outrossim, a fundamentação do acórdão
foi exaustiva e exauriente e expôs as correlatas conclusões da
decisão à luz dos dispositivos e princípios ao caso aplicáveis.
Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam, ainda
que para fins de prequestionamento, à rediscussão da lide e ao
revolvimento de matérias já apreciadas e enfrentadas pelo decisum
embargado, em razão do descontentamento com o resultado do
provimento jurisdicional ou parte deste. Rejeitam-se-os.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
acórdão de fls. 39/43 que, com a participação dos Desembargadores
Henrique Harris Júnior e Wanderley José Federigh, em votação
unânime, negou provimento ao apelo interposto pela parte ora
embargante, município de Lençóis Paulista e manteve a sentença que
julgou extinta a execução fiscal ajuizada pela municipalidade em
referência em face da empresa ora embargada, Fibraresist Ltda.
Em seu arrazoado aclaratório o município exequente
aponta omissão do julgado acerca da incidência do artigo 2o, § único,
III da Lei 11.608/2003, atualizada até a Lei 16.897/ 2018, a fim de
excluir as despesas postais imputadas ao município.
Destaca, ademais, o aspecto da culpa da empresa
recorrida por esta não haver comunicado o encerramento de suas
atividades.
Dessarte, com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II,
do Código de Processo Civil, prequestiona as matérias ventiladas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1501401-12.2019.8.26.0319/50000 -Voto no 32819
3
pugna pelo acolhimento dos embargos para integração do julgado,
com efeitos modificativos.

É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Com efeito, à luz do disposto no artigo 1022 do Código de
Processo Civil (NCPC), caput e incisos, os embargos de declaração
só encontram adequação para esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro
material.
Outrossim, a fundamentação do acórdão foi exaustiva e
exauriente e expôs as correlatas conclusões da decisão à luz dos
dispositivos e princípios ao caso aplicáveis, sem deixar de sopesar as
circunstâncias que permearam a casuística.
Ressalte-se que os embargos de declaração não se
prestam à rediscussão da lide e ao revolvimento de matérias já
apreciadas e enfrentadas pelo decisum ora embargado.
Ademais, ainda que houvesse error in judicando por parte
do colegiado, tal fato não autorizaria a oposição de embargos, pois
como se sabe, o instrumento aclaratório não constitui via adequada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1501401-12.2019.8.26.0319/50000 -Voto no 32819
4
para tal correção , de modo que não é possível atribuir eficácia
infringente ao recurso, na ausência de erro material, omissão,
obscuridade ou contradição (REsp 1.853.234/SP).
Por fim, os embargos de declaração, a título de
prequestionamento, pressupõem omissão sobre questão relevante ao
deslinde da causa, o que, como visto, não ocorreu no presente caso.
Ante o exposto, rejeitam-se-os.
BEATRIZ BRAGA
Desembargadora Relatora